Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1013, § 4o, do CPC. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pela apelante.2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos da regra prevista no art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações estabelecidas, em tese, no art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 3.2. Assim, a pretensão formulada por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 3.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos, ou mais, desde o momento em que o demandante teve acesso às microfilmagens e ao extrato de sua conta individual vinculada ao PASEP, com a subsequente constatação das alegadas irregularidades que deram ensejo à pretensão, não houve o transcurso do prazo prescricional. 3.4. No mesmo sentido é a orientação contida na tese fixada pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150. 3.5. Nesse sentido a exceção substancial da prescrição foi indevidamente acolhida pelo Juízo singular.3. A regra prevista no art. 1013, § 4o, do CPC não deve ser aplicada à hipótese, pois ainda não é possível dar continuidade ao exame do mérito da demanda. 3.1. Com efeito, a demandante formulou requerimento de realização de perícia contábil. 3.2. Trata-se de medida referente à instrução probatória, que tem o condão de influenciar o exame do mérito da controvérsia. 3.3. A demandante, ademais, não descreveu, em sua causa de pedir imediata, a aplicação de índices diversos daqueles previstos nas normas de regência do PASEP, ao contrário do que vêm ocorrendo na maior parte das demandas similares. Assim, não é possível, no presente momento, afirmar que se trata de questão eminentemente jurídica, mas sim de questões fáticas. 3.4. Assim é necessário a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja dada continuidade à marcha processual.4. Recurso conhecido e provido.